Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703973-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: CLOVES ALBERTO MENDES, ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 37511306, in verbis: “Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, manejada por CLOVES ALBERTO MENDES em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, partes qualificadas nos autos. Relata o autor que a requerida titularizaria crédito, originado de contrato firmado, pelo requerente, junto à instituição bancária Santander S/A (Contrato n. 4248995207665- 00-3183), com vencimento em 28/09/2009, sendo que, nessa condição, teria passado a promover atos extrajudiciais de cobrança, voltados à satisfação da obrigação, que, segundo alega, estaria fulminada pela prescrição. Postulou, em sede liminar, tutela inibitória de urgência, a fim de que a requerida se abstivesse de praticar atos de cobrança, fundados no aludido vínculo negocial, notadamente a realização de protesto e negativação. Requereu, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, fundada no contrato n. 4248995207665-00-3183 (VISA GOLD MIGRAÇÃO MI REAL), com vencimento operado na data de 28/09/2009. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 114734492 a ID 114725606 e requereu a gratuidade de justiça. Em ID 114926038, determinou-se que o autor demonstrasse sua condição de hipossuficientes, tendo este apresentado petição de ID 117998220, acompanhada dos documentos de ID 117998221 a ID 117998222. Por força da decisão de ID 118068142, restou deferida a tutela liminar de urgência e concedido o benefício da justiça gratuita. Citada, a parte requerida ofertou a tempestiva contestação de ID 121933451 – p. 1/17, que instruiu com os documentos de ID 104068091 a ID 104069210. Em sede preliminar, afirmou que o requerente não teria logrado comprovar seu domicílio, por meio da juntada de comprovante de residência, tendo pugnado por sua intimação com tal desiderato, sob pena de indeferimento da peça de ingresso. Alegou a existência de conexão entre os presentes autos e o de n. 0703865-49.2022.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília, ao fundamento de que, embora as demandas versem sobre contratos diferentes, possuem o mesmo pedido ou casa de pedir. Assim, pugnou pela reunião dos feitos, para julgamento conjunto. Impugnou, em acréscimo, a gratuidade de justiça deferida ao autor. Ainda em sede de preliminar, suscitou a ausência de interesse processual, ante a inexistência de tentativa extrajudicial de resolução do litígio. No que tange ao mérito, sustentou a legitimidade dos atos de cobrança, ao argumento de que, independentemente da prescrição, inexistiria óbice à adoção de medidas extrajudiciais, voltadas à obtenção do pagamento, já que as obrigações permaneceriam em aberto. Apontou a inexistência de negativação, afirmando que os atos de cobrança, estritamente administrativos, não se revelariam gravosos, o que afastaria a configuração do abalo moral aventado. Com tais fundamentos, pugnou pela improcedência da pretensão autoral”. Ao analisar o caos, o i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade, em face da parte autora, da obrigação originada do contrato no 4248995207665- 00-3183. Opostos embargos de declaração (ID 37511311), esses não foram conhecidos (ID 37511313). Após, a parte Requerida informou o cumprimento das determinações contidas na sentença (ID 37511316). Iniciou-se o cumprimento de sentença no que toca aos honorários de sucumbência (ID 37511324). Decisão interlocutória admitindo a fase de cumprimento de sentença e determinando a intimação da parte Ré. (ID 37511328). Sobreveio, então, apelação, em que a parte Ré impugna o valor da causa e questiona os honorários de sucumbência. (ID 37511333) Certificada a intempestividade da apelação – ID 37511334. Em seguida, a parte Ré/Apelante apresentou novos questionamentos no ID 37511336, inexistindo qualquer modificação em relação à anterior certificação cartorária, conforme despacho de ID 37511339. Contrarrazões no ID 37511348, oportunidade em que a Autora/Apelada suscita a preliminar de não conhecimento da apelação. Nova intimação da parte Ré/Apelada (ID 37766614), com a sua manifestação no ID 38165106. É o relatório. - Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação: Intempestividade e Preclusão Ao compulsar os autos, verifica-se que os embargos de declaração então opostos contra a sentença não foram conhecidos, “haja vista que, não tendo sido apontada a presença de qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (contradição, omissão, erro material ou obscuridade), emerge ausente a necessária relação de dialeticidade, e, por conseguinte, o pressuposto do cabimento dos embargos”. (ID 37511313). A referida decisão não fora atacada, nem sequer questionada na posterior apelação (ID 37511333). Tem-se, portanto, como inconteste o não conhecimento dos embargos de declaração ante a sua manifesta inadmissibilidade, hipótese que lhe retira a força de interrupção do prazo processual para eventual recurso. Nesse sentido, os seguintes arestos, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Cotia/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu Unig e Faculdade Cidade de Guinhães Facig, com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. Nesta Corte, conheçeu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Cotia/SP, ora suscitado." II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Esta Corte Superior como também o excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que os recursos manifestamente inadmissíveis ou intempestivos são incapazes de suspender ou interromper os prazos para a interposição de novos recursos, como meio de assegurar o devido processo legal e a duração razoável do processo. V - Como os embargos de declaração não foram conhecidos, o agravo interno protocolizado em 15/6/2020 é intempestivo, uma vez que a decisão foi publicada em 28/4/2020, com início do prazo em 4/5/2020 o término do prazo recursal terminou em 22/5/2020. VI - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 167.949/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSPO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. 1. Ação de cobrança. 2. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 3. A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art. 1.021 do CPC/15. Precedentes. 4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.023.937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. (omissis) 2.1. Uma vez que o agravo (art. 1.042 do CPC/15) é a única insurgência cabível em face da decisão que inadmite recurso especial, não interrompe o prazo para interposição desse recurso a apresentação de insurgências inadmissíveis, tais como pedido de reconsideração ou embargos de declaração quando a decisão de inadmissibilidade não é considerada carente de fundamentação. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.886/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) “APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. A existência do débito e validade da cobrança prejudica a concessão de danos morais, já que o protesto da dívida foi devido. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1335014, 07014432120208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não merece prosperar, tendo em vista a ocorrência de preclusão lógica e temporal da matéria debatida no recurso, senão vejamos. Atente-se que após o não conhecimento dos embargos de declaração (ID 37511313), a própria parte Requerida informou o cumprimento das determinações contidas na sentença (ID 37511316). Após, certificou-se o trânsito em julgado da sentença em 24/05/2022 (ID 37511318), tendo sido iniciado a fase de cumprimento de sentença no que toca aos honorários de sucumbência (ID 37511324). Somente após a intimação para pagamento, a Requerida veio apresentar a sua apelação em 09/06/2022. Destarte, seja pela não interrupção dos embargos não conhecidos (hipótese em que o prazo de apelação findou em 24/05/2022 e o recurso foi protocolizado em 09/06/2022), seja pela preclusão lógica em razão do cumprimento voluntário da sentença pela Ré, com o posterior trânsito em julgado, o recurso revela-se manifestamente inadmissível. Quanto ao mais, verifica-se que na apelação a parte Ré limita-se a questionar o valor da causa, como forma de reduzir os honorários de sucumbência, inovando na matéria, tendo em vista que não trouxe qualquer impugnação sobre essa questão na sua contestação (ID 37511299), nos termos em que determina o art.293 do CPC. Logo, evidente a preclusão dessa matéria. Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator